Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721648-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, JAIR MAURICIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO INTER S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 72481074/72375514/72118939). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator